Tribunal: TJSP
Processo: 1060126-37.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Obrigação de fazer – Reajuste do valor do plano de telefonia – Oferta, pela Executada, de migração do plano, inclusive com redução do valor, para viabilizar o cumprimento da obrigação – Deferimento, por se considerar o plano mais benéfico e viabilizar o cumprimento alternativo da obrigação – Descabimento – Hipótese em que o plano ofertado não é mais

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Obrigação de fazer – Reajuste do valor do plano de telefonia – Oferta, pela Executada, de migração do plano, inclusive com redução do valor, para viabilizar o cumprimento da obrigação – Deferimento, por se considerar o plano mais benéfico e viabilizar o cumprimento alternativo da obrigação – Descabimento – Hipótese em que o plano ofertado não é mais benéfico – Possibilidade de a Exequente insistir no cumprimento da obrigação na forma prevista no título executivo – Sentença reformada – Recurso provido.